Tribunal: TJSP
Processo: 2013649-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013649-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
HENRIQUE
MORAES
DUARTE,
é
agravado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013649-03.2020.8.26.0000 -Voto no 43818
2
Voto: 43818
Agravo de Instrumento No: 2013649-03.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Luiz Henrique Moraes Duarte
Agravado: Banco Bradesco Financiamento S/A
Agravo de instrumento. Indeferimento da
gratuidade.
Parte
que
discute
nos
principais em torno de financiamento de
veículo de valor elevado. Ausência de
prova da necessidade. Indeferimento do
efeito suspensivo. Recolhimento do preparo não efetuado. Recurso não conhecido.
Luis Henrique Moraes Duarte agravou da decisão de
Primeiro grau que lhe negou o benefício da justiça gratuita.
Negado o efeito suspensivo e ordenado o recolhimento das
custas, a parte quedou-se inerte. Veio, ainda, a contraminuta
do agravado.
É o relatório.
O agravo se mostra prejudicado pela falta de
recolhimento do preparo, embora fosse a parte intimada para
tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013649-03.2020.8.26.0000 -Voto no 43818
3
Aliás, e como está dito na decisão agravada, “ a
declaração (de imposto de renda) não corrobora com a alegada
hipossuficiência”, o que motivou o indeferimento do pedido.
O mesmo se dá em grau de recurso, pois não se fez
prova da necessidade da parte que discute financiamento de
carro de valor expressivo.
Não recolhido o preparo, impossível analisar as
razões recursais da parte.
Ante o exposto, não se conhece de recurso
prejudicado.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica